Tribunal: TJSP
Processo: 2017024-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Busca e apreensão. Notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido pelo devedor fiduciante no contrato. Aviso de Recebimento (AR) devolvido: "Ausente". A validade da notificação depende da entrega efetiva no endereço do devedor, salvo se houver mudança de endereço sem a informação à instituição credora. Não comprovação da mora. Inteligência da Súmula n. 72 do STJ e

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Busca e apreensão. Notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido pelo devedor fiduciante no contrato. Aviso de Recebimento (AR) devolvido: "Ausente". A validade da notificação depende da entrega efetiva no endereço do devedor, salvo se houver mudança de endereço sem a informação à instituição credora. Não comprovação da mora. Inteligência da Súmula n. 72 do STJ e precedentes do STJ. Decisão correta. Recurso não provido.